Tribunal: TJMT
Processo: 1023535-55.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023535-55.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS RIBEIRO - CPF: 082.757.448-73 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), A. C. RIBEIRO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 13.830.035/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO CONDE RIBEIRO - CPF: 051.028.731-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO –

PREQUESTIONAMENTO
–

INEXISTINDO VÍCIO
–
NÃO HÁ O QUE ACLARAR –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

C
onforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração
interposto
por
Antônio Carlos Ribeiro

contra acórdão que
negou
provimento ao Recurso de
Agravo de Instrumento
,
interposto
em face de
Cooperativa
d
e Crédito
d
e Livre Admissão
d
e Associados Vale
d
o Certado – Sicredi Vale
d
o Cerrado
,
rejeitando os argumentos do recurso, mantendo incólume a
decisão agravada
.

Em apertada síntese,
o
embargante,
postula
o prequestionamento expresso
do
a
rt. 5° da Lei n. 9.138/95
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
, Id 195615651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A fim de contextualizar, nota-se que se trata de recurso de agravo de instrumento que questiona decisão que indeferiu o pleito de alongamento da dívida, proferida nos autos da
ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, movida pela Cooperativa em face do agravante, fundada na Cédula de Crédito Bancário celebrada entre as partes, sob nº B30631557-0, emitida em 06/12/2013, no valor de R$ 554.226,93
.

Observa-se dos declaratórios que o embargante sequer indica a existência de vício, não havendo qualquer alegação de omissão, contradição, obscuridade ou erro.

Pois bem, c
umpre enfatizar que o
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação
.

In
casu
, a Instituição Financeira sequer apresentou matéria ou discussão específica dos autos que alegasse se tratar de omissão, contradição, obscuridade ou erro material capaz de subsidiar seus declaratórios, afirmando tão somente que possuem função
prequestionatória
e discorrendo acerca do seu
inconformismo com a limitação da taxa de juros remuneratórios incidentes no contrato à média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Nesse contexto, necessário esclarecer que o acórdão embargado
manteve incólume a
sentença proferida nos autos
,
que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios incidentes no contrato celebrado entre as parte
s, de
empréstimo pessoal sob nº 050610002863,
firmado
em 20/10/2017,
cópia acostada no
Id 70464461, determinando a limitação dos juros remuneratórios
, incialmente contratado no percentual de 22% ao mês,
em 8,75% ao mês
, média apurada pelo Banco Central, bem como, determinando a
repetição do indébito na forma simples
.

Sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devida
e claramente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante
se limita

ao prequestionamento
, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, c
onforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018
)
.

Dessa maneira, não havendo
indicação ou existência de
quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024